Tribunal: TJSP
Processo: 1015637-38.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Alegação de que não foi apreciada a pretensão que tinha por objeto excluir da condenação os honorários advocatícios na quantia de R$10.000,00. Matéria expressamente decidida no acórdão. Inexistência de omissão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Alegação de que não foi apreciada a pretensão que tinha por objeto excluir da condenação os honorários advocatícios na quantia de R$10.000,00. Matéria expressamente decidida no acórdão. Inexistência de omissão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.